Tribunal: TCU
Processo: 036.170/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3181/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Higiclean III Tecnologia e Limpeza Eirelli contra possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 3/2021, promovido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização predial da sede regional da Superintendência de Desenvolvimento da Região Cacaueira nos Estados da Bahia e do Espírito Santo; Considerando que a representante alega, em suma, rejeição sumária de sua intenção de recurso, em afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao disposto no art. 4o inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, c/c o art. 44 da Decreto 10.024/2019; Considerando que, após verificar a presença dos requisitos de admissibilidade e realizar a oitiva da CEPLAC, foram confirmadas as seguintes irregularidades: a) rejeição sumária da intenção de recurso, em afronta aos arts. 2o, § 1o, e 4o, XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, uma vez que a análise do registro da intenção de recurso da representante não se ateve aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, mas antecipou o julgamento de mérito, em contrariedade à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 518/2012-TCU-Plenário , relatora E. Ministra Ana Arraes, e 5.847/2018-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues; b) ausência de oferecimento de oportunidade às licitantes para corrigirem suas propostas antes da desclassificação, com potencial prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em descumprimento ao art. 63 e ao item 9.3 do Anexo VII-A, ambos da IN - Seges/MP 5/2017 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2562/2016-TCU-Plenário , relator. E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 2.742/2017-TCU-Plenário, relator E. Ministro Aroldo Cedraz, e 830/2018-TCU-Plenário, relator E. Ministro-Substituto André Luís, de Carvalho, entre outros); Considerando que decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança 1063651-80.2021.4.013300, impetrado pela representante perante a Justiça Federal de Ilhéus/BA, determinou à unidade jurisdicionada que retornasse o certame à fase recursal, a fim de permitir que a empresa protocolasse recurso para conhecimento, análise e manifestação do órgão (peça 21, p. 3-4). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso II, do Regimento Interno e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la procedente, fazer as determinações descritas no item 1.6 deste acórdão, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta (peças 30 a 32) à representante e à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.170/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Juliana Soares Blanco (20157/OAB-BA), representando Higiclean Iii Tecnologia e Limpeza Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 determinar à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/SEREX-DF, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de sessenta dias, as medidas adotadas, relativas ao Pregão Eletrônico 3/2021: 1.6.1.1. promova o retorno do certame à fase de julgamento de propostas, anulando todos os atos posteriores, a fim de que seja dada oportunidade para as licitantes corrigirem suas propostas antes da desclassificação, em obediência ao disposto no art. 63 e no item 9.3 do Anexo VII-A, ambos da IN - Seges/MP 5/2017 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2562/2016-TCU-Plenário , 2.742/2017-TCU-Plenário e 830/2018-TCU-Plenário; ou 1.6.1.2. caso o contrato decorrente do certame, com a empresa Higiclean III Tecnologia e Limpeza Eireli (CNPJ 25.128.718/0001-99), já tenha sido firmado, que se abstenha de prorrogá-lo, providenciando novo certame licitatório, em tempo hábil, caso deseje continuar a contratar esse objeto; 1.6.2. dar ciência à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/SEREX-DF - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, alertando que tal prática sujeitará os responsáveis à imputação de débito e à aplicação de multa, caso, em outros processos, se configure prejuízo à competitividade e dano efetivo à economicidade do certame: 1.6.2.1. rejeição sumária da intenção de recurso, no âmbito de pregão eletrônico ou presencial, em afronta aos arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, e à jurisprudência deste Tribunal, uma vez que o registro da intenção de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão ( Acórdão 518/2012-TCU-Plenário , relatora E. Ministra Ana Arraes, e 5.847/2018-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues); e 1.6.2.2. ausência de oportunidade para as licitantes corrigirem suas propostas antes da desclassificação, em descumprimento ao art. 63 e ao item 9.3 do Anexo VII-A, ambos da IN - Seges/MP 5/2017 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2562/2016-TCU-Plenário , relator. E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 2.742/2017-TCU-Plenário, relator E. Ministro Aroldo Cedraz, e 830/2018-TCU-Plenário, relator E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho).